Tribunal: TJDFT
Processo: 0740706-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740706-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS TADEU DE PAIVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Tadeu de Paiva contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida por ele consistente em determinar a limitação e a suspensão dos descontos automáticos referentes a contratos de empréstimos bancários. Verifico que foi proferida sentença nos autos originários que extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 255544043). A prolação da sentença nos autos originários prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado de acordo com o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator